Tribunal: STF
Processo: RE 1330428
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    A Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim, Contagem/MG entendeu, quanto ao direito à licença maternidade da recorrida, contratada pelo regime temporário para o cargo de professora, que “as contratadas temporárias são servidoras públicas em sentido amplo, razão pela qual fazem jus à licença gestante. Afinal, a Constituição Federal não as excepcionou, o que conduz à conclusão de que, embora a Administração Pública possa dispensá-las, em regra, a qualquer tempo, ressalva-se o caso das gestantes, uma vez que o interesse público secundário, consubstanciado na organização dos quadros de pessoal, não se sobrepõe ao da coletividade quanto à proteção à maternidade e à infância, por se tratarem de direitos fundamentais”.
    Daí o presente recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais no qual se alega violação aos artigos 2°, 37, II, IX e 39, § 3°, e art. 10, II, b, do ADCT todos da CR/88, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 
    É o breve relato. Decido.
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Pontuo, a respeito da matéria em causa, que a Colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a empregada gestante, independentemente do regime jurídico de trabalho, tem direito à licença-maternidade, nos termos do art. 7º, XVIII da CF e do art. 10, II, "b", do ADCT.” (RE 568.985 AgR/SC, Ministra Ellen Gracie).
    O acórdão recorrido esta em conformidade com o aludido entendimento.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator